Tribunal: STF
Processo: ARE 1574632
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com fundamento na deficiência da fundamentação da repercussão geral, na ausência de prequestionamento e nas Súmulas 280, 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 198, §7º, da mesma Carta, com a redação dada pela Emenda Constitucional 120/2022.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. A discussão dos autos refere-se a eventual direito dos agentes comunitários de receberem o reajuste de revisão geral anual instituído pelas Leis Municipais 5.469/2022 e 5.680/2023 a todos os servidores públicos da Administração Geral. Conforme consignado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a análise da subsunção dos agentes às referidas leis esbarra no óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator